Tribunal: TJES
Processo: 0002432-52.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002432-52.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAICON BARBOSA VALENTIM

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
.

FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
AUTORIA
NÃO COM
PROVADA.
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO

IN DUBIO

PRO REO
.
R
ECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.

1.

Não se ignora a forte jurisprudência encampada pelos Tribunais no sentido da presunção de veracidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais em casos como
o presente.
Entretanto,
os depoimentos dos agentes
submetidos ao contraditório judicial
são insuficientes para subsidiar a condenação do réu pois,
considerando as
incertezas apontadas e
a ausência de indícios de crime verificada n
o aparelho celular do recorrido,
de forma que
os fatos nar
rados na denúncia não restaram
indubitavelmente
comprovados em juízo.

2.
D
iante
da ausência de um
juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, deve ser aplicado o p
rincípio
in dubio pro re
o
,
sendo a
absolvição

a
medida que se impõe.

3
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002432-52.2022.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAICON BARBOSA VALENTIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
000
2432-52
.20
22
.8.08.00
2
4

AP
ELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
ELADO
:

MAICON BARBOSA VALENTIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme
fiz constar em relatório
, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
m face da r. sentença
de fls.
169/171
,

prolatada pel
o
Juíz
o

de Direito
da
2
ª
Vara
Criminal
de
Vitória
-ES
, que julgou
im
procedente
o pedido contido na
peça acusatória,
para
absolver
MAICON BARBOSA VALENTIM

pela prática do delito
tipificad
o
no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões de fls.
186/196
,
o
Parquet
aduz,
em síntese
,
que
há provas suficientes para embasar a condenação do recorrido,
motivo pelo qual
pugna pel
a reforma da sentença.

C
ontr
arrazões
às fls. 206/210,

pel
a manutenção da sentença.

Em seguida, o
P
arecer
da
d
outa Procuradoria de Justiça

pelo provimento
do recurso

(
ID
6756836
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

D
a denúncia ofertada pelo Ministério Público se extrai que em 21/03/2022, por volta das 15h38m, na Rua Marins Alvarino, próximo à Unimed, no bairro Itararé, policiais militares realizavam
abordagem de veículos de aplicativo de transporte de passageiros em busca de um foragido, quando visualizaram o Renault Sandero, placa OBK4J21, com aparelho celular afixado no painel, ocasião em que abordaram o motorista, ora recorrido, que estava na companhia de Davi Oliveira Matos, um adolescente de 14 anos
que sentado no banco traseiro.

Realizada busca no interior do automóvel, foi localizada uma sacola grande sobre o banco do carona,
contendo
1.847
(mil oitocentos e quarenta e sete)
pinos de cocaína.

Pois bem.

A
pós compulsar o caderno processual com
muita
cautela, entendo que a sentença deve ser
mantida
, porquanto,
de fato,
ausente a prova
inconteste
da
autoria
do crime
imputado aos
apelado
s
.

No caso em julgamento, ao contrário dos argumentos manejados pelo
Parquet
, verifico a fragilidade do acervo probante
.
Nesse ponto, destaco que apesar dos depoimentos dos policiais colhidos em sede judicial ratificarem a versão narrada na denúncia, o
recorrido
afirmou categoricamente em
juízo
que não
pratic
ou
o crime descrito na denúncia.

Afirmou

que é motorista dos aplicativos Uber e 99 há sete meses e que também faz corridas particulares. Alegou que no dia dos fatos, uma mulher solicitou uma corrida particular pelo WhatsApp e pediu para buscar seu filho no bairro Bonfim, com destino à Nova Almeida,
que não reparou se o passageiro estava carregando alguma coisa e que parou o veículo imediatamente após a solicitação da polícia militar.

C
onsta que o
acusado concedeu a senha aos policiais militares para que manuseassem seu aparelho celular no momento da prisão em flagrante, não tendo
encontrado nada de ilícito.

Veja-se o trecho colacionado da sentença:

“
(...) Cumpre registrar ainda que uma das testemunhas ouvidas em juízo afirmou que o acusado disse no momento da abordagem sobre a existência da droga no interior do veículo, já a segunda testemunha destacou ser um dos ocupantes de veículo quem realizou tal menção, não trazendo certeza em relação a ter sido o acusado.

(...)

De mais a mais, a testemunha CB/PMES Cristiano de Almeida Ruela disse que teve conhecimento sobre o envolvimento em outra ocorrência com apreensão de drogas e rádio comunicador do adolescente Davi, o qual foi apreendido com o acusado por ocasião dos fatos em análise. (...)”

Não se ignora a forte jurisprudência encampada pelos Tribunais no sentido da presunção de veracidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais em casos como
o presente
. Entretanto, os depoimentos dos agentes submetidos ao contraditório judicial são insuficientes para subsidiar a condenação do réu, considerando as incertezas apontadas e
a ausência de indícios de crime verificada n
o aparelho celular do recorrido, de forma que os fatos narrados na denúncia não restaram indubitavelmente comprovados em juízo.

Assim, em que pese a alegação do
Parquet
, é sabido que a acusação deve comprovar a autoria e materialidade do delito, e,
in casu
, entendo
que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do apelado.

Em outros termos, entendo que não há prova hábil e concreta para subsidiar a condenação de forma indene de dúvidas.

Ante o exposto
,
a tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante
da ausência de um
juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, deve ser aplicado ao caso o p
rincípio
in dubio pro re
o
,
sendo a
absolvição

a
medida que se impõe.

Senão, vejamos
julgado oriundo desta Corte de Justiça
em hipótese semelhante
:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO.

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

1.
Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável
.
2.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual.
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal
nº
0001588-40.2014.8.08.0006
, Relator:
Willian Silva
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
26/06/2023
)

Diante
d
o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO
,
devendo
a sentença
ser mantida pelos seus próprios
termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)